Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0735803-62.2022.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte ré para que cumpra as tutelas antecipadas confirmadas na sentença (ID 49310496), em especial os valores em abertos constantes no ID 63305932, sob pena de multa a ser fixada por esta relatoria em caso de descumprimento. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora